Tribunal: TJPA
Processo: 0718640-57.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0718640-57.2016.8.14.0301

APELANTE: EMIDIO DO ROSARIO, CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO, FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA, PEDRO TEIXEIRA DOS SANTOS, JOAO MONTEIRO DE OLIVEIRA, RUBEM MARTINS DA SILVA, MANOEL DOS ANJOS SOUSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.º 0718640-57.2016.8.14.0301

AGRAVANTE/APELADO(A):
BANCO DO BRASIL S.A
.

AGRAVADO(A)/APELANTE:
EMIDIO DO ROSARIO

AGRAVADO(A)/APELANTE:
CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO

AGRAVADO(A)/APELANTE:
FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO(A)/APELANTE:
PEDRO TEIXEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO(A)/APELANTE:
JOAO MONTEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO(A)/APELANTE:
RUBEM MARTINS DA SILVA

AGRAVADO(A)/APELANTE:
MANOEL DOS ANJOS SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MULTIPLICIDADE DE AUTORES. APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A INFIRMAR A DECLARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática (Id 19370479) que deu provimento à apelação interposta pelos autores para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais, reconhecendo vício procedimental no juízo de origem quanto ao exame do pedido de justiça gratuita e reafirmando a presunção de hipossuficiência dos autores, diante da ausência de elementos que a infirmassem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir:
i) se a mera alegação do banco de que um dos autores seria servidor público é suficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC; e
ii) se a decisão monocrática, ao reconhecer a inexistência de prova idônea de capacidade econômica, deveria ser reformada para revogar a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC somente pode ser afastada diante de prova robusta em sentido contrário, inexistente nos autos.
4. A alegação genérica de que a parte agravada seria servidora pública não se sustenta, pois o processo foi ajuizado por diversos autores, todos qualificados como aposentados, inexistindo comprovação de renda ou patrimônio incompatível com a concessão da gratuidade.
5. O banco agravante não trouxe elementos novos no recurso, limitando-se a reiterar fundamentos já apreciados na decisão monocrática, que reconheceu corretamente o vício de procedimento no indeferimento do pedido de justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese:
A mera alegação genérica de que a parte autora possui vínculo público não afasta a presunção de hipossuficiência, especialmente quando o feito é ajuizado por vários autores aposentados e não há prova concreta de capacidade econômica.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC/2015:
arts. 98; 99, §§2º e 3º; 1.021.

Constituição Federal:
art. 5º, LXXIV.

Precedentes STJ:
AgInt no AREsp 1.421.091/SP; AgInt no REsp 1.799.152/RS.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.º 0718640-57.2016.8.14.0301

AGRAVANTE/APELADO(A):
BANCO DO BRASIL S.A
.

AGRAVADO(A)/APELANTE:
EMIDIO DO ROSARIO

AGRAVADO(A)/APELANTE:
CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINTO

AGRAVADO(A)/APELANTE:
FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO(A)/APELANTE:
PEDRO TEIXEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO(A)/APELANTE:
JOAO MONTEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO(A)/APELANTE:
RUBEM MARTINS DA SILVA

AGRAVADO(A)/APELANTE:
MANOEL DOS ANJOS SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em face da decisão monocrática de Id. 19370479, proferida pela Desembargadora Relatora nos autos da Apelação Cível n.º 0718640-57.2016.8.14.0301, a qual deu provimento ao recurso interposto por EMÍDIO DO ROSÁRIO e outros, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau apenas para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais, em razão de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, reconhecendo-se vício de procedimento pelo juízo
a quo
.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao manter a concessão da gratuidade judiciária à parte agravada, sob o argumento de que a mera declaração de pobreza não é suficiente para a comprovação da hipossuficiência financeira. Defende que a parte autora, ora agravada, exerce cargo público e aufere remuneração considerável, além de possuir benefícios inerentes à carreira, o que demonstra a inexistência de vulnerabilidade econômica.

Ressalta, ainda, que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2º, do CPC exigem a comprovação efetiva da necessidade para concessão da gratuidade, o que não teria ocorrido nos autos. Invoca precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais para afirmar que a presunção relativa da declaração de pobreza pode ser afastada diante de indícios de capacidade econômica.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou, caso assim não entenda o relator, o provimento do presente agravo interno, para revogar a concessão da gratuidade judiciária em favor da parte agravada.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Trata-se de agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão monocrática de ID 19370479, proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0718640-57.2016.8.14.0301, a qual deu provimento ao recurso interposto pelos autores para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais, reconhecendo vício procedimental no juízo de origem quanto à apreciação da gratuidade da justiça e assentando que não havia nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência prevista nos arts. 98 e 99 do CPC.

No agravo interno, o Banco agravante sustenta a necessidade de revogação da justiça gratuita, sob o argumento de que a parte autora seria servidora pública e, portanto, não demonstraria situação de vulnerabilidade econômica. Alega que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é apenas relativa e pode ser afastada diante de indícios de capacidade financeira, requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja revogada a gratuidade concedida.

Não obstante, a insurgência não merece prosperar. A decisão de ID 19370479 enfrentou de forma completa a matéria, reconhecendo que a presunção legal só pode ser afastada mediante prova robusta da capacidade econômica, não bastando meras alegações ou suposições.

No caso concreto, o juízo de origem sequer oportunizou aos autores a possibilidade de comprovação documental da hipossuficiência antes de lhes impor custas na sentença, configurando
error in procedendo
, motivo pelo qual a decisão agravada afastou corretamente a condenação.

Ademais, embora o agravante tenha afirmado que a parte autora seria servidora pública, verifica-se que o feito foi ajuizado por vários autores, todos qualificados nos autos como aposentados, inexistindo prova idônea capaz de infirmar a presunção estabelecida no art. 99, §3º, do CPC.

Ressalte-se que a ausência de documentos individualizados, como contracheques, declarações de imposto de renda ou extratos bancários, impede o afastamento da presunção de hipossuficiência. O agravante, no presente recurso, não trouxe nenhum elemento novo, limitando-se a reiterar fundamentos já examinados e afastados na decisão monocrática. Assim, não há qualquer erro de fato ou de direito que justifique a reforma do decisum.

Diante desse contexto, impõe-se a manutenção integral da decisão de ID 19370479 por seus próprios fundamentos, uma vez que o banco não comprovou a existência de circunstâncias fáticas ou jurídicas aptas a modificar o entendimento anteriormente firmado.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 15/10/2025